Tribunal: TJES
Processo: 5005265-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005265-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP TRANSMISSAO NORTE S/A
RECORRIDO: WILSON NASCIMENTO DE CRISTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5005265-03.2023.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Recorrida: WILSON NASCIMENTO DE CRISTO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE BUSCOU ALUGAR APARTAMENTO QUE POSSUI, SOLICITANDO INSTALAÇÃO DE ENERGIA, O QUE FOI NEGADO, PELA REQUERIDA, AO ARGUMENTO DE QUE HAVIA INSTALAÇÃO NO LOCAL, O QUE NÃO É VERDADE.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA QUE OBSERVOU INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES, O QUE DAVA A ATENDER QUE JÁ HAVIA INSTALAÇÃO NO LOCAL. DIZ QUE ESCLARECEU O EQUÍVOCO E, AO INSTALAR, OBSERVOU QUE A PARTE AUTORA NÃO TINHA PADRÃO ADEQUADO PARA RECEBER INSTALAÇÃO, SENDO CERTO QUE, APÓS CORREÇÃO, A PARTE REQUERIDA REALIZOU A INSTALAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 25618711. Custas e honorários indevidos. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se, a requerida, para cumprimento da sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC. Havendo pagamento, expeça-se alvará, intimando para recebimento, bem como, para dizer da quitação, em cinco dias, sob pena de arquivamento.
”.

(4). RECURSO RÉ. RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE FALHAS OCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
OS AUTOS VIERAM A ESSA INSTÂNCIA REVISIONAL PARA O REEXAME DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUPOSTA EXCESSIVA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE EM PROMOVER NO IMÓVEL DA RECORRIDA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLICITADO POR ESTA ADMINISTRATIVAMENTE.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. NO CASO EM COMENTO, COMO BEM OBSERVADO PELO MAGISTRADO DE PISO “[...] a requerida não comprova que tenha notificado, a parte autora, para adequação de padrão, para que o serviço fosse realizado. [...] com isso, que a demora na instalação de energia, no imóvel da parte autora, ocorreu por culpa da requerida, de forma injustificada [...]. ASSIM, SOBEJA-SE CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TORNANDO-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, ANTE O FATO DE QUE A ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL AO CONSUMIDOR. ADEMAIS, NÃO CONSTA NOS AUTOS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ CAPAZES A REFUTAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR ACERCA DOS ALEGADOS PERCALÇOS POR ELE ENFRENTADOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, DESTACO QUE,
A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SÉRGIO CAVALIERI FILHO ENSINA QUE
“
em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”. O eminente jurista afirma também que em sentido amplo, dano moral é violação de direito ou de atributo da personalidade, abrangendo “
também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
”
.

NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, OBSERVA-SE QUE, A DEMORA INJUSTIFICADA DA RECORRENTE QUANTO AO FORNECIMENTO DO PRODUTO NA SEARA ADMINISTRATIVA, SOMADO AO FATO DE QUE SOMENTE PROCEDEU COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AUTOR APÓS EXAUSTIVAS TENTATIVAS REALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE E RECORRENDO AO JUDICIÁRIO, FERE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, BEM COMO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
COMPROVANDO-SE ASSIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO CABÍVEL PORTANTO A INDENIZAÇÃO.
DESSARTE, QUANTO AO DANO ANÍMICO, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM.
COMO É SABIDO, A REPARAÇÃO DO DANO SUPRA POSSUI DUPLA VERTENTE, QUAIS SEJAM: I) AMENIZAR A DOR, VEXAME E HUMILHAÇÃO SUPORTADOS PELA VÍTIMA E; II) PENALIDADE CIVIL PARA OBSTAR QUE O AGENTE REITERE A CONDUTA. ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DEVA SER MINORADO AO PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

FALHA CONFIGURADA
.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
.
DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER NEGADO PELA RECORRENTE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7).
SENTENÇA REFORMADA, TÃO E SOMENTE, PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PELO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO-SE INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÈXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.